Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-77.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016994-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO RODRIGUES LEITE - CPF: 631.821.651-00 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZELAILDES RODRIGUES LEITE - CPF: 039.157.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO DE VIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por REGINALDO RODRIGUES LEITE e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL.

A sentença reconheceu a irregularidade dos descontos realizados na conta bancária da genitora dos autores, condenando a requerida à devolução simples dos valores descontados, com juros e correção monetária, e afastou a condenação por danos morais.

Os autores apelaram pleiteando a restituição em dobro e o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução dos valores descontados deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência do STJ e do TJMT entende que a má-fé não se presume e exige prova inequívoca.

4.

A ausência de contratação válida e a falha na prestação do serviço pela requerida não são suficientes, por si só, para caracterizar má-fé, sendo correta a restituição em forma simples dos valores indevidamente descontados.

5.

A configuração do dano moral pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, não restou demonstrado constrangimento, exposição vexatória ou ofensa grave à dignidade da consumidora que extrapolasse os meros dissabores cotidianos.

6.

A frustração e o aborrecimento gerados pelos descontos indevidos já são compensados pela restituição dos valores pagos, não havendo repercussão extrapatrimonial suficiente a justificar a fixação de indenização por dano moral.

7.

Diante do parcial provimento dos pedidos na origem e do desprovimento da apelação, é cabível a redistribuição dos honorários advocatícios, fixando-se proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade para os autores beneficiários da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de indébito decorrente de desconto indevido exige prova inequívoca de má-fé da parte credora, não sendo suficiente a simples falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de contratação válida não implica, por si só, na devolução em dobro dos valores pagos, devendo esta ocorrer de forma simples se não comprovada a má-fé.

3.

A mera cobrança indevida, sem negativação do nome ou situação constrangedora, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO RODRIGUES LEITE
e
OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
ANTE O EXPOSTO
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo Espólio de ZELAIDES RODRIGUES LEITE, e por consequência,
CONDENAR
a parte Requerida PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL,

à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
descrita (Id. 117471243)
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir dos descontos.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, paragrafo único do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 294456905.

Os Apelantes afirmam que, na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em virtude de descontos indevidos referentes a um seguro de vida não contratado em seus proventos, realizado pela Recorrida, variando entre R$ 57 e R$ 62,40, dos quais a parte Recorrente desconhece por inexistir relação jurídica.

Alegam que a sentença deixou de aplicar corretamente o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao não condenar a parte Requerida à restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, sustentando que restou demonstrada a cobrança indevida, sem a contratação válida do seguro, configurando-se má-fé presumida.

Sustentam que, ao reconhecer a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da genitora falecida dos autores, sem autorização ou comprovação de vínculo contratual, restou caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Apontam que restou demonstrado a cobrança indevida sem que a mãe dos Recorrentes (falecida), pessoa idosa a época dos descontos, tivesse conhecimento, tendo sido acessado os dados bancários sem sua autorização.

Aduzem que os descontos indevidos em conta corrente configuram falha grave na prestação do serviço, violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, diante do dano moral
in re ipsa
.

Assim, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a condenação da parte recorrida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em 294456919.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de condenação da parte requerida à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados na conta corrente da genitora dos Autores (falecida), sem comprovação de contratação válida de seguro de vida.

Na origem, os Autores/Recorrentes, enquanto herdeiros de Zelaildes Rodrigues Leite, questionam a existência de valores descontados indevidamente junto à conta corrente de sua genitora, realizados pela Apelada, a título de seguro de vida.

Pontuaram que somente tiveram acesso à documentação que supostamente embasou a contratação do seguro de vida após o ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos n.
1013387-27.2021.811.004, de maneira que perceberam que não houve a anuência de sua genitora para a contratação e tampouco autorização para os descontos em conta corrente.

Por sua vez, a Requerida defendeu a regularidade da contratação, inexistindo qualquer ato ilícito em sua conduta, danos morais indenizáveis, bem como, dever de indenizar.

A sentença recorrida embora tenha reconhecido a irregularidade dos descontos efetuados pela Apelada, entendeu que não havia danos morais indenizáveis ao caso e que a restituição dos valores descontados deveria ser realizada de forma simples.

Verifica-se do conjunto probatório que é incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevido não contratados e autorizados por Zelaildes Rodrigues Leite, genitora dos Recorrentes.

Não obstante a isso, inexiste desacerto na sentença no que se refere à restituição de valores indevidamente descontados, eis que deverá ser realizada
forma simples
, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Apelada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, embora reconhecida a ausência de contratação válida e, portanto, a irregularidade dos descontos, não há elementos suficientes que evidenciem de forma objetiva e inequívoca a má-fé da Requerida. A mera falha na prestação do serviço — como a ausência de apresentação espontânea de documentos ou a não comprovação da assinatura — por si só não configura má-fé, a qual não se presume.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Desse modo, a sentença recorrida não comporta alteração quanto a esse ponto.

No que tange aos danos morais
, muito embora se reconheça a ilicitude dos descontos questionados, não restaram demonstrados no presente caso elementos suficientes a justificar a sua configuração.

O Código Civil, no artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Conquanto os Recorrentes tenham narrado o alegado prejuízo suportado pela consumidora (genitora deles) em virtude dos débitos realizados, tal situação desagradável não extrapola o âmbito dos dissabores normais da vida em sociedade, não ensejando danos extrapatrimoniais.

Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, de maneira que a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto.

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este Tribunal entende de igual maneira:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor. (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, o último desconto na modalidade “SUL AMÉRICA SEG DE VIDA E PREV S”, ocorreu na conta da autora em 11/03/2019 e o ajuizamento da presente ação se deu em 27/02/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição. 2 - Não comprovado pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito. 3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
4 - In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na conta corrente da autora (total de R$ 98,03), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
(...). (N.U 1000058-61.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025). (Destaquei).

Ademais, é necessário ponderar que a frustração e o aborrecimento decorrentes do dano material já estão abarcados na sentença, sendo devidamente compensados pela condenação ao ressarcimento dos valores debitados, não se vislumbrando repercussão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização moral.

Com essas considerações, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, faz-se necessária a readequação dos honorários advocatícios.

Assim, para refletir adequadamente o êxito parcial de cada parte e evitar que tal verba seja arbitrada em patamar irrisório,
fixo
os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a obrigação de ambas as partes ao pagamento na proporção de 50% para cada.

A exigibilidade em relação aos Apelantes fica suspensa em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025